Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712485-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão prolatada pela MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante relata que busca a repactuação das dívidas com as instituições financeiras, com fundamento nos artigos 104-A e 104-B, da Lei no 14.181/21, pois as parcelas dos empréstimos bancários comprometem substancialmente sua remuneração líquida recebida da PMDF. Declara que, apesar de sua renda bruta de R$ 15.024,45 (quinze mil e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), possui renda líquida de R$ 5.221,63 (cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), a qual tem sido integralmente retida pelo BRB na conta corrente, inclusive, deixando-o com saldo negativo de R$ 4.599,53 (quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), vez que as parcelas dos empréstimos superam o salário líquido creditado na sua conta corrente. Afirma que não consegue suportar o ônus processual sem comprometer o seu sustento e de sua família. Pede o deferimento da liminar, ao final, o provimento do agravo para haver a concessão da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao receio de dano irreparável, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante possui remuneração líquida de R$ 5.221,63 (cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), conforme processo de referência ID no 119926330, e dois reais e sessenta e oito centavos), são realizados descontos de empréstimos em sua conta corrente (ID no 119926333), e possui gastos médicos com sua família ID no 119926326. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira do agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator